Tribunal: TJDFT
Processo: 0700313-81.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento parcial ao apelo defensivo interposto contra sentença que condenou o embargante pela prática do crime de ameaça, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Analisar se há vício de omissão no acórdão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 620, do Código de Processo Penal, enuncia os requisitos que devem ser atendidos por aquele que intenta obter a declaração de um julgado, impondo-se a sua rejeição, quando ausentes.
4. A insatisfação do embargante com o resultado do julgamento não é suficiente para sua alteração por meio dos embargos de declaração, mormente quando inexistem vícios no acórdão.
5. O prequestionamento da matéria não exige menção expressa aos dispositivos legais, bastando a análise da controvérsia no acórdão.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, artigo 620; Código Penal, artigo 147, caput. Lei no 11.340/2006, artigo 5o.